Tribunal: TJMT
Processo: 1013197-42.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013197-42.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DINA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 925.494.201-44 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), 91365325504 registrado(a) civilmente como NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1013197-42.2025.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: DINA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA.

Recorrida: OI S.A.

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/08/2025
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, em razão da falta de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a comprovação de tentativa prévia de solução administrativa para o ajuizamento de ação que visa à declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, garante que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

4. Nos Juizados Especiais, que se regem pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o art. 2o da Lei no 9.099/95, a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ação deve ser vista com ressalvas.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 631.240/MG, estabeleceu a necessidade de prévio requerimento administrativo apenas para ações previdenciárias, não estendendo tal exigência para todas as demandas judiciais, ressalvando que o prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

6. Em casos de alegação de inexistência de relação jurídica, não é razoável exigir que o consumidor busque solução administrativa para um problema que sequer reconhece ter dado causa.

7. O art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos", o que inclui o acesso à justiça sem obstáculos desnecessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito.

Tese de julgamento: 1. É desnecessária a comprovação de tentativa prévia de solução administrativa como condição para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, especialmente quando o consumidor alega desconhecer o débito e a própria relação jurídica com a empresa que promoveu a inscrição em cadastros de inadimplentes. 2. A preocupação com a litigiosidade excessiva não pode servir de fundamento para criar requisitos não previstos em lei para o acesso ao Judiciário, especialmente em relações de consumo marcadas pela vulnerabilidade do consumidor.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 9.099/95, art. 2o; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada*: STF, RE 631.240/MG; TJMT, RI 1000123-45.2019.8.11.0000, Rel. Juiz João Bosco Soares da Silva, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, com fundamento no artigo 330, inciso I, combinado com o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

A recorrente requer a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se à exigência de prévia formulação de pedido administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, especialmente em demandas envolvendo responsabilidade civil e relações de consumo.

No caso, a sentença extinguiu o feito com fundamento na ausência de comprovação de requerimento extrajudicial prévio
, reconhecendo a carência de ação por ausência de interesse processual. Contudo, embora essa providência possa ser recomendável em determinadas hipóteses, com vistas à aferição da existência de resistência por parte do reclamado, não se pode erigi-la como condição absoluta e automática para o ajuizamento da ação, sob pena de afronta ao direito constitucional de acesso à Justiça.

A Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça
tem como finalidade a prevenção da litigância abusiva, orientando os tribunais à adoção de práticas destinadas à identificação de demandas temerárias ou desproporcionais.
Todavia, sua aplicação pressupõe a constatação de comportamento processual reiterado e abusivo,
nos termos do artigo 1o, parágrafo único, da referida Recomendação.

In casu
, inexiste norma legal que condicione a propositura da ação à demonstração de requerimento administrativo prévio, tratando-se de matéria de direito disponível.
Ademais, observa-se que a demanda versa sobre alegados danos decorrentes de relação contratual bancária, matéria que, via de regra, não exige o exaurimento da via administrativa como requisito para o ajuizamento da ação judicial.

Para corroborar o entendimento ora exposto, colaciona-se a seguinte ementa proferida por Turma Recursal:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EXIGÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. ATO JUDICIAL SEM PREVISÃO LEGAL E SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por Pedro Paulo da Silva contra ato do Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis – MT, consubstanciado em despacho que condicionou o regular prosseguimento da ação originária à juntada, no prazo de 30 dias, de documentos comprobatórios de tentativa prévia de solução administrativa do conflito, com o consequente cancelamento da audiência designada, sob pena de indeferimento da petição inicial. A parte impetrante alegou afronta ao direito líquido e certo de acesso à jurisdição, afirmando que tal exigência não possui respaldo legal, tampouco encontra amparo concreto na Recomendação no 159/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.

A questão em discussão consiste em definir se é legalmente válida a exigência de demonstração de tentativa prévia de solução administrativa como condição para o prosseguimento de demanda nos Juizados Especiais, sem que haja previsão legal ou fundamentação individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, garante o direito de acesso ao Poder Judiciário sem condicionantes não previstas em lei.

4.

A exigência de esgotamento da via administrativa somente é admitida em hipóteses excepcionais expressamente previstas no ordenamento jurídico, conforme interpretação sistemática do art. 217, §1o, da CF/1988.

5.

A Recomendação no 159/2024 do CNJ tem caráter orientativo e visa coibir a litigância abusiva, sendo aplicável apenas diante da comprovação de condutas reiteradas e temerárias, o que não se verificou no caso concreto.

6.

A ausência de fundamentação específica e individualizada para a imposição da exigência viola os princípios do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais, previstos no art. 93, IX, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO

8.

Segurança concedida.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Pedro Paulo da Silva contra decisão proferida nos autos da ação no 1005097-98.2025.8.11.0003, em trâmite perante o 2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis – MT.

O impetrante impugna despacho judicial que determinou a apresentação, no prazo de 30 (trinta) dias, de documentos que comprovassem tentativa prévia de resolução administrativa do conflito, como condição para o regular prosseguimento do feito, inclusive com cancelamento da audiência anteriormente designada, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Alega, em síntese, que tal exigência carece de amparo legal e configura afronta ao seu direito líquido e certo de acesso à jurisdição, assegurado constitucionalmente, sendo inaplicável, no caso concreto, a Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Liminarmente, foi deferida a suspensão dos efeitos do despacho impugnado, determinando o regular andamento da demanda originária.

É o relatório. Decido.

A Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso XXXV, estabelece como cláusula pétrea o princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurando que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Tal princípio confere à parte o direito de provocar diretamente o Judiciário sem imposição de condições prévias não previstas legalmente.

Entretanto, à luz do princípio da convivência das liberdades públicas, é necessário compatibilizar direitos em conflito.
O esgotamento da via administrativa, como ressalva a própria Constituição (art. 217, §1o), é medida excepcional e deve estar expressamente prevista em lei ou fundamentada de modo específico, o que não se aplica ao presente caso.

A Recomendação no 159/2024 do CNJ visa prevenir a litigância abusiva, orientando os tribunais à adoção de práticas para identificar demandas temerárias ou desproporcionais. No entanto, sua aplicação exige a constatação de comportamento processual reiterado e abusivo, conforme expresso no art. 1o, parágrafo único, da Recomendação.

Com efeito, a simples menção ao item 10 do Anexo B da mencionada Recomendação não supre a obrigação de fundamentação concreta exigida pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e pelo art. 3o da própria Recomendação.

Não há, portanto, elementos objetivos que justifiquem a imposição de ônus adicional ou excepcional à parte impetrante.

Por essas razões, entendo configurada a ilegalidade do ato judicial impugnado, por ofensa ao direito líquido e certo do impetrante de acesso irrestrito ao Judiciário.

Nesse mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vem decidindo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO (N.U 1001055-38.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025, grifos nossos).

Comungando desse mesmo entendimento, vem a Turma Recursal decidindo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO POR CURSOS. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DIREITO ASSEGURADO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1033500-20.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025, grifos nossos);

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO. IMPOSIÇÃO INDEVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. (N.U 1000370-56.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025).

Dessa forma, não estando configurada hipótese de litigância predatória e ausente qualquer previsão legal para exigência de requerimento administrativo prévio à ação de nulidade contratual, impõe-se a concessão definitiva da segurança.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente Mandamus e CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que o processo no 1005097-98.2025.8.11.0003 tenha seu regular processamento sem a necessidade de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa.

Isento de custas e honorários advocatícios (Súmulas n. 512 do Supremo Tribunal Federal e n. 105 do Superior Tribunal de Justiça), com fulcro no do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Intimem-se. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte - Juíza Relatora - (N.U 1000408-68.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025).”

Assim, ao extinguir o processo sem resolução do mérito com fundamento exclusivo na ausência de requerimento administrativo prévio, a sentença incorreu em equívoco, razão pela qual deve ser desconstituída, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para regular prosseguimento, com a devida análise do mérito da demanda.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de desconstituir a sentença que extinguiu o feito com fundamento na ausência de interesse processual, decorrente da falta de prévia formulação de pedido administrativo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular tramitação da demanda.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025